Tribunal: TCU
Processo: 003.744/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3518/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência de comunicação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), por meio do Ofício TCE/DP/NAS/GEEC 1008/2021, de 9/11/2021, sobre o Acórdão TC 508/2015, relatora Conselheira-Substituta Alda Magalhães, prolatado no processo TC 0901753-7, relativamente ao exame da prestação de contas da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur), relativa ao exercício de 2008. Considerando que aquele órgão de controle noticia a ocorrência de possíveis irregularidades no âmbito dos Convênios 627427/2008 e 629797/2008, ambos celebrados entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Empetur, relativamente a apresentação shows com bandas e artistas, Considerando que segundo apurado pela unidade instrutiva deste Tribunal os referidos convênios se encontram, conforme registros do Siconv, na condição de "inadimplência suspensa no Siafi" e não há informação sobre o exame das respectivas prestações de contas por parte do MTur, Considerando que nesta Corte predomina o entendimento de que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação de recursos da União repassados mediante transferências voluntárias é do órgão ou entidade concedente, a quem compete esgotadar as medidas administrativas para a recomposição de dano ao erário e, caso necessário, instaurar tomada de contas especial a ser posteriormente apreciada pelo Tribunal (precedentes: Acórdão 10576/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Acórdão 675/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 730/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes), Considerando as proposições da SecexDesen no sentido de que se conheça da representação para determinar ao Ministério do Turismo as providências de sua alçada com vistas à análise das contas à luz das informações trazidas nesta representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 90 (noventa) dias, reanalise as prestações de contas dos Convênios 627427/2008 e 629797/2008, celebrados com a Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur), à luz das informações trazidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nesta representação, remetendo, ao final do referido prazo, informações sobre as conclusões e providências adotadas a esta Corte de Contas; c) encaminhar cópia integral destes autos ao Ministério do Turismo como subsídio ao cumprimento da determinação; e d) dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 1. Processo TC- Processo 003.744/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.